Tribunal: TJMT
Processo: 1011075-07.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1011075-07.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pela empresa CENTROSUL LOGÍSTICA E EMPREENDIMENTOS LTDA. em face da decisão que acolheu o pedido de reconsideração e indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado no Agravo de Instrumento.
Nas razões recursais, a Embargante sustenta que a decisão é contraditória e está em desacordo com o entendimento jurisprudencial, eis que a admissão de pedido de reconsideração somente possui precedente perante o Egrégio Superior Tribunal de Justiça quando preenchidos os requisitos para seu recebimento como Agravo Interno, o que não é o caso.
Ressalta que a decisão embargada é omissa acerca da ausência de posse justa do Agravado, conforme exposto nas razões do Agravo de Instrumento, bem como demais manifestações da Agravante no recurso e na Contestação.
Afirma, ainda, que há omissão quanto à ausência de esbulho pela Agravante no ingresso da posse do imóvel.
Sob tais argumentos, requer o acolhimento dos Embargos a fim de que sejam sanados os vícios apontados e, consequentemente, revogada a decisão embargada.
É o relatório. Decido.
A questão debatida nestes Embargos dispensa o julgamento pelo Colegiado, sendo de rigor a análise monocrática, conforme artigo 1.024, § 2.o, do CPC.
Como é cediço, os Embargos Declaratórios consistem em mecanismo processual destinado a sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, II, do Código de Processo Civil.
Ao examinar a peça recursal, denota-se que não há qualquer vício a ser sanado na decisão objurgada, uma vez que foi precisa ao se pronunciar sobre a matéria propagada no Agravo, baseando-se nos fatos e fundamentos trazidos pelas partes, à luz da legislação, doutrina e jurisprudência aplicáveis.
Com efeito, na decisão embargada consta expressamente que no ordenamento jurídico vigente não há previsão do pedido de reconsideração contra decisão do Relator que defere efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
Todavia, em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas, da fungibilidade, da cooperação e da economia processual, o pedido foi analisado como tutela de urgência dado o seu teor e os motivos em que se assenta a postulação.
No que tange aos requisitos para concessão do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, fiz consignar que, apesar das afirmativas da empresa Agravante, ora Embargante, há elementos robustos que comprovem o exercício da posse do Agravado/Embargado na área, o esbulho praticado pela Recorrente, a data em que ocorreu o fato, bem como a perda da posse.
Importante reiterar que apesar do Autor/Agravado não ter exibido título de propriedade do imóvel, os elementos probatórios trazidos nesta quadra processual demonstram suficientemente o exercício da posse, tanto que o Juiz singular, após realizar a audiência de justificação determinada, continuou com a firme convicção exteriorizada na decisão recorrida.
Tal circunstância se consubstancia pelo depoimento da testemunha Dorival Antônio Ribeiro da Silva, o qual afirmou que trabalhou para o Autor de 2000 a 2004, realizando abertura da área, de estradas, bem como do preparo do solo e plantio da safra de arroz, soja e milho.
Há nos autos, ainda, contratos de arrendamento com o Sr. Luiz Carlos Bueno, do ano de 2004 a 2008 (ID’s 98324952 e 98324953).
Foram juntados contratos de arrendamento com os irmãos Adilson e Almir Tamioso, os quais se encontram na área desde de 2009 até os dias atuais.
Por outro lado, a empresa Agravante não juntou documentos que demonstrem, satisfatoriamente, o exercício da posse sobre o imóvel objeto da lide.
Ademais, constata-se que ficou demonstrado o esbulho possessório praticado pela Embargante, conforme se vê dos relatos apresentados pelos Oficiais de Justiça, os quais confirmaram a invasão da área.
Dessa forma, pelo menos neste momento de cognição sumária, entendi que deve ser mantida a decisão, uma vez que não ficaram demonstrados os requisitos para concessão do efeito suspensivo ao recurso.
O caso, portanto, não trata de omissão na decisão combatida, mas o inconformismo da Embargante com o teor da decisão proferida na fase de cognição sumária do Agravo de Instrumento.
Importante ressaltar que os Aclaratórios têm natureza peculiar, cujo objetivo é esclarecer o real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material e, em casos excepcionais, é admitido para sanar julgamento proferido com base em premissa equivocada, ou seja, o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabível a interposição de Embargos de Declaração.
Ante o exposto, considerando que não há no decisum impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC, rejeito os Embargos de Declaração.
Intime-se.
Cuiabá, 19 de setembro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora